Tribunal: TJDFT
Processo: 0740002-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESTEMUNHAS IMPRESCINDÍVEIS. CORRÉUS CONDENADOS. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONDUÇÃO COERCITIVA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. Reclamação proposta por acusado de homicídio qualificado em concurso de agentes, em razão de decisão do Juízo de origem que determinou a intimação de testemunhas, corréus já condenados, sem obrigatoriedade de comparecimento ao plenário do Tribunal do Júri ou condução coercitiva em caso de ausência.
2. A defesa alega violação aos direitos ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que as testemunhas são essenciais para a elucidação dos fatos e, portanto, devem ser obrigatoriamente conduzidas, nos termos do art. 461 do Código de Processo Penal (CPP), visando assegurar a plenitude de defesa.
3. O art. 461 do CPP prevê a obrigatoriedade de comparecimento das testemunhas arroladas como imprescindíveis, com possibilidade de condução coercitiva, a fim de garantir o exercício pleno da defesa no Tribunal do Júri. A ausência injustificada de testemunhas imprescindíveis pode ensejar o adiamento da sessão plenária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. Independentemente de serem ouvidos como testemunhas ou corréus, o princípio da plenitude de defesa no Tribunal do Júri permite ao réu produzir todas as provas em seu benefício. Assim, a presença das testemunhas arroladas pela defesa é imprescindível, ainda que seja para exercício do direito ao silêncio.
5. Reclamação julgada procedente para confirmar a liminar, determinando a condução coercitiva das testemunhas para a audiência do plenário do Tribunal do Júri ou, alternativamente, que sejam ouvidas por videoconferência, caso o estabelecimento prisional disponha de recursos tecnológicos adequados.
6. Reclamação procedente.